Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701116-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: WALKYRIA BERND STREHL D E S P A C H O Retifique-se o polo passivo nos registros informatizados deste feito devido à sucessão do espólio de Walkyria Bernd Strehl (id 32102075). Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre 1) a preliminar de inovação recursal formulada nas contrarrazões (id 32102141), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil e 2) sobre eventual não conhecimento da documentação juntada de forma extemporânea (id 32102135), bem como sobre eventual inovação recursal quanto ao argumento de que a natureza de cooperativa da apelante a impossibilita de receber valor menor do contratado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator